Tribunal: TJMT
Processo: 1031491-67.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031491-67.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA
– OBSCURIDADE
– NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMEN
T
O – INADMISSIBILIDADE -
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC

– EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento a
os recursos de apelação interpostos pelas partes
, mantendo
incólume
a sentença objurgada e majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

A embargante
defende
a
presença do vício de

obscuridade
n
o aresto

ao
apontar qu
e os documentos apresentados pela embargada foram produzidos
unilateralmente
, bem como não se incumbiu de apresentar os documentos essenciais
à
propositura
da ação principal.

Prequestiona
a matéria para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e pugna pela rejeição dos
aclaratórios

Id
.

(
216248666
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, sustenta que a embargada se ausentou de apresentar requerimento administrativo prévio no ato da propositura da demanda
, a
to este que
,
segundo o embargante
,
por si só justificaria a extinção sem resolução do mérito da demanda em tela, nos termos dos
a
rts
. 320 e 321 do CPC.

Ademais, a embargante defende a existência do vício de obscuridade na decisão objurgada
quando
consider
ou
os documentos produzidos unilateralmente pela embargada como prova do nexo de causalidade entre o dano experiment
ado
pelos seus segurados e os atos praticados pela concessionária.

Por fim, conclui
-se
que
,
pelos motivos expostos, torna-se impossível deduzir a causa do dano e assim impor responsabilidade da causa sobre a embargante.

Pois bem.

Embora o embargante alegue existir obscuridade no julgado, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Conforme
a doutrina processualista, tem-se que a obscuridade, hipótese prevista no art. 1022, I do CPC, consiste na falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante na decisão judicial.

Na hipótese dos autos, não há nenhuma obscuridade
n
o voto condutor, já que fundamenta com clareza as insurgências opostas no litígio.

Vejamos a transcrição de trechos pertinentes do
decisum
combatido:

“
Em suas razões recursais,

a concessionária
argui preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que não lhe foi permitido produzir a prova pericial nas instalações elétricas do imóvel segurado e nos bens danificados, tendo a sentença se baseado em laudo técnico juntados de forma unilateral pela apelada.

Contudo, a preliminar suscitada não prospera.

Isso porque, nos moldes do art. 355 do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de se produzir outras provas.

[...]

Assim, na hipótese, como o Juiz
a quo
entendeu ser caso de dispensa de dilação probatória, decidindo com base em outros elementos probantes, notadamente nos laudos técnicos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados, não há que se falar em nulidade, pois tal posição foi devidamente fundamentada na sentença e cabe ao julgador, o gerenciamento do processo, vigorando o princípio do livre convencimento motivado.

[...]

Assim, tratando-se de sub-rogação de direitos a que faz referência o art. 786 do Código Civil, e c
onsiderando a objeção levantada pela concessionária contra o ressarcimento regressivo, de que seria imprescindível a prévia solicitação administrativa, convém destacar a regra inscrita no §2o - “É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo”,
desse modo, nota-se que a ausência de comunicação do dano pelo consumidor à concessionária (art. 203 da RN n.o 414/2010 da ANEEL), com formulação de pleito de pagamento administrativo da indenização, não impedirá ou extinguirá, em prejuízo da seguradora, o direito de reaver o importe que tenha indenizado ao beneficiário do seguro
.

[...]

Nesse quadro, a responsabilidade da concessionária é objetiva, e, como ao caso se aplica a premissa de relação de consumo por equiparação, caberia à ré/concessionária apelante demonstrar a ausência de nexo causal entre os fatos daninhos (oscilações elétricas na rede) e os danos suportado pelo segurado (queima de equipamentos), nos termos do art. 14, §3o, do CDC, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Portanto, sob qualquer perspectiva, responde a concessionária/apelante objetivamente pelo risco da exploração do serviço sob concessão pública, e, no caso em específico, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de energia, pois, justamente em razão de oscilações da tensão na rede elétrica, com sobrecarga elétrica despejada sobre os diversos equipamentos eletroeletrônicos do segurado, tais equipamentos foram queimados/danificados, competindo à concessionária, ressarcir a seguradora, ou então fazer cabal demonstração de que, na verdade, foi o consumidor/segurado que deu causa aos prejuízos experimentados.

Mesmo dispondo de mecanismos tecnológicos e instrumentalidades técnicas que lhe permitiam a prova imediata de suas objeções, como, por exemplo, extratos do banco de dados que registra a ocorrência de “falhas” ou “sobrecargas” na rede elétrica das cidades, a Energisa preferiu permanecer na cômoda posição de nada positivar nos autos.

Por outro lado, a seguradora juntou aos autos o aviso de sinistro noticiado pelo segurado Condomínio Náutico de Serviços Portal das Águas, bem como laudo técnico conclusivo elaborado por empresa especializada em equipamentos eletroe
letrônicos (MAG Engenharia de Avaliações Ltda), do qual se infere que os danos causados aos equipamentos de
correram de variações e quedas ocasionais de energia (Id. 206379660).

Por conseguinte, apesar de produzidos unilateralmente, não tendo havido impugnação específica quanto aos valores pagos, ou, ainda, contraprova apta a refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à inicial, produzidos por profissionais habilitados, tenho que a aludida documentação constitui, sim, sólido conjunto probatório suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade,
dando ensejo, pois, ao dever de indenizar regressivamente a seguradora com relação ao segurado Condomínio Náutico de Serviços Portal das Águas.
”
(destaquei)

Logo, não há que se falar em obscuridade na redação do acórdão, porquanto os pontos rebatidos tenham sido fundamentados de forma cristalina.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão
interpelado
.

Nesse sentido

“EMBARGOSDEDECLARAÇÃO- APELAÇÃO CÍVEL -AUSÊNCIADOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃOE REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE -EMBARGOSREJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição osembargosdedeclaraçãointerpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso deembargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela
. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio

do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dosembargos
.
”

(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Por fim, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Nesses termos, não há como ser acolhida a pretensão dos embargantes, tendo em vista que ausente qualque
r v
í
cio

a ser sanad
o
.

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024